Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito de compensação por danos morais e estéticos seja julgado procedente, com a consequente condenação das Rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as Rés cometeram ato ilícito a caracterizar sua responsabilidade civil e o dever de compensar danos morais e estéticos supostamente ocasionados à Autora.
III. Razões de decidir.
3. O caso reclama a aplicação das normas e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, já que a relação contratual firmada entre as partes se enquadra perfeitamente na definição de relação de consumo, prevista no art. 2o e 3o, do referido dispositivo legal.
4. De acordo com o disposto no 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a clínica odontológica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço, ao passo que a responsabilidade pessoal do cirurgião-dentista continua fundada na ideia da culpa.
5. Nos procedimentos odontológicos, mormente implantodontia e prótese dentária, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.
6. Inviável reconhecer o dever de indenizar quando as provas que instruem o processo, especialmente, a perícia judicial realizada, apontam para a conclusão de que o tratamento foi realizado dentro dos protocolos odontológicos.
7. No caso em apreço, verifica-se que não foram comprovadas falhas na prestação dos serviços, tampouco configurada a culpa da clínica e da profissional na condução do tratamento odontológico, não havendo se falar em ilícito cometido, razão pela qual não há como reconhecer a responsabilidade civil das Rés pelos alegados danos morais e estéticos.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. De acordo com o disposto no 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a clínica odontológica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço, ao passo que a responsabilidade pessoal do cirurgião-dentista continua fundada na ideia da culpa. 2. Os procedimentos odontológicos, mormente implantodontia e prótese dentária, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. 3. Inviável reconhecer o dever de indenizar quando as provas que instruem o processo, especialmente, a perícia judicial realizada, apontam para a conclusão de que o tratamento foi realizado dentro dos protocolos odontológicos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.238.746/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.11.2011; TJDFT, Acórdão 1.859.902, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, j. 15.05.2024.